Tribunal: TJDFT
Processo: 0708050-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No do Processo: 0708050-31.2025.8.07.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ SUSCITADO: JUIZO DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Comunique-se. Dispenso informações. Brasília, 11 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora